Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734941-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH BAR LTDA AGRAVADO: UBIRATAN SOUZA DA CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, VENICCE BEACH BAR LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da25a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos documprimento de sentença no0750331-67.2023.8.07.0001, requerido por ANA CAROLINA CAPELLETO DA CUNHA, aplicou-lhe a multa de 10 (dez) salários mínimos, ao reconhecer a perpetração de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, inv. IV e §§ 2o e 5°o do CPC. Eis os termos da decisão guerreada: Restou certificado pelo Oficial de Justiça que, "por não ter encontrado arquivos de imagens, filmagens e outros dados, DEIXEI DE PROCEDER À APREENSÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM DESFAVOR DE VENICCE BEACH BAR LTDA". Acrescenta que "outros dados relativos aos fatos, o Sr. Lucas declarou que estava presente no dia dos acontecimentos e que se lembra de uma discussão entre dois homens no salão principal, entre 22h e 23h do dia 30/11/2023. Declarou que a agressão física ocorreu algum tempo depois, dentro do banheiro, e que observou um homem sair machucado. Ressaltou, porém, que não há imagens nem filmagens da agressão, inclusive por não existirem câmeras dentro dos banheiros, nada mais sabendo". Ao ID no 205317018, requer-se o autor "(i) a apuração do crime de desobediência em face da empresa executada, representada pelos seus sócios; (ii) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, levando-se em consideração o capital social da empresa, o contexto fático-probatório e a inércia dela, empresa, a todo momento, juntamente com o arbitramento dos honorários advocatícios em sede de execução no patamar de 10% do valor a ser arbitrado em perdas e danos; e (iii) a aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela omissão em preservar as imagens e filmagens, apesar de determinação judicial". Decido. Conforme já apontado na sentença,não cabe neste procedimento qualquer indagação sobre o reconhecimento do direito material, tão somente discutiu-se o direito à produção da prova em si. Com efeito, a ré esquivou-se de cooperar com o Juízo ao não preservar a prova pleiteada pelo autor, pois fora devidamente intimada em 7.12.2023 (ID no 181096895), quando ainda disponíveis as filmagens buscadas pelo autor(das 20h do dia 30.11.2023 até 3h00 do dia 1.12.2023), conforme sistemática apontada pela própria ré ao ID no 203314844 (sobrescrição dos dados após 60 dias). Assim, certificado que os dados já não existem, não é caso de fixação de multa, porquanto a coerção pecuniária não teria o efeito esperado, sendo mero meio deincrementopatrimonial artificioso, o que não é o objeto da prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua. Se a parte autora pretende obter reparação material ou moral contra o causador do alegado dano,ou mesmo em face da ré em razão de sua responsabilidade objetiva como fornecedora e conduta questionável na preservação da prova útil à elucidação dos fatos, caberá exercer eventual pretensão em lide própria, pois, repisa-se, este procedimento possui moldura estreita, sem possibilidade de exame do mérito do direito material que a parte acredita ter, ainda que de forma indireta, de modo que não há se falar em liquidação de perdas e danos em relação à prova em si, desprovida de proveito econômico imediato, sendo que a sua relevância jurídica para o acolhimento ou rejeição de eventual indenização depende de valoração posterior, em análise do mérito da causa subjacente. Cabível, no entanto, a fixação da reprimenda por ato atentatório à dignidade da Justiça descrita no artigo 77, inciso IV e §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, porquanto, pessoalmente intimada, a ré nãocumpriu com exatidão a decisão judicial. Fixo a multa em 10 (dez) salários-mínimos vigentes nesta data, sopesada a gravidade da conduta tendente a obstar a apuração dos fatos e o absoluto descaso com a seriedade da Justiça.Intime-sepessoalmente a ré (e-carta) para que promova o pagamento voluntário da multa devida à União, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (art. 77, §3o, do CPC). Comunique-se ainda os fatos aoParquetpara que adote eventualmente as providências relevantes à apuração da conduta, à luz do art. 40 do CPP.Dê-se vista dos autos. Ausentes outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais (ID 62703833), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a citação é nula porque recebida por pessoa que não detinha poderes para tanto (art. 248 do CPC); (ii) o valor fixado a título de multa é exorbitante, porquanto não e irrisório o valor da causa e (III) o sistema de filmagens utilizado pelo agravante exclui automaticamente os dados após 60 (sessenta) dias e, portanto, era impossível a guarda e armazenamento de documentos por prazo maior. Sustenta que estão presentes os pressupostos para concessão da liminar, quais sejam o periculum in mora, porquanto, se negada a suspensão da execução da decisão agravada, o agravante deverá arcar com a multa imposta pelo juízo da origem e caso não realize o pagamento da mesma até o dia 30/08/2024, amargará com a sua inscrição na dívida ativa (art. 77, § 3o, do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja cassada/reformada a decisão recorrida ou, alternativamente, a redução da multa, de acordo com os particularidades do caso. Preparo recolhido (ID ́s 63139839 e 63139840). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 63312762. Interposto agravo interno em ID 63637766. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 64777782). É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença declarando extinta a execução, tendo transitado em julgado conforme ID 210928369 – autos principais. Observa-se, também, que houve a transferência pix dos valores devidos (ID 211091667), com o arquivamento definitivo dos autos na primeira instancia. Desta forma, prejudicado o agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Isto porque a sentença superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, tendo sido, inclusive, arquivado definitivamente. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa a decisão, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator